Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DA DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR NÃO VERIFICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Não há ilegalidade a fulminar a prova obtida com a revista pessoal do apelante durante a abordagem policial, baseada em fundadas suspeitas consistentes na tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
2. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se, durante audiência de instrução e interrogatório do réu, foi possibilitado a ele conversa com seu advogado, além de informado quanto ao seu direito constitucional ao silêncio, e este escolheu permanecer em silêncio, contrariando o conselho de sua defesa técnica.
3. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas se apreendidas com ele quantidade de cocaína, em quinze porções fracionadas em pequenas quantidades, em condições típicas de difusão ilícita.
4. A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
5. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
5.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador de 5 anos tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena e não da data do trânsito em julgado da condenação. Não estando superado o prazo depurador, configura-se a agravante da reincidência, a qual impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
7. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, apelo desprovido.